Tribunal: STF
Processo: HC 228678
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de E.J.M contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 639077/SP, Relator Ministro Messod Azulay Neto.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado em primeira instância, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, pela prática do crime descrito no artigo 217-A c.c. artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71 caput, e 14, inciso II, todos do Código Penal, em regime semiaberto.



    O TJSP de provimento à apelação do Ministério Público estadual para reconhecer a forma consumada do delito de estupro de vulnerável, bem como para aplicar a fração de 2/3 (dois terços) decorrente da continuidade delitiva, elevando a pena para 20 anos de reclusão em regime inicial fechado. Em 11/10/2021, ocorreu o trânsito em julgado da sentença condenatória.



    O impetrante sustenta, em síntese, i) a ausência de elementos aptos a justificar o crime consumado; ii) erronia na aplicação de fração de 2/3 alusiva à continuidade delitiva, pois o crime teria ocorrido “entre 2015 até 2017”não havendo indicação do número de infrações.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus 



    “para considerar a causa de diminuição relacionada a tentativa, nos termos da sentença de primeira instancia, assim como, requer o reconhecimento da fração relacionada a continuidade delitiva em seu grau intermediário, ou seja, 1/3, pelas razões fixadas na sentença.”



    Examinados os autos. Decido.



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME CONSUMADO. ART. 14 DO CP. INAPLICABILIDADE. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL COM MENOR DE 14 ANOS DE IDADE. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. EXASPERAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3. POSSIBILIDADE. CRIME CONTINUADO PRATICADO DURANTE QUATRO ANOS. AGRAVO DESPROVIDO.



    I- A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.



    II- O crime de estupro de vulnerável se considera consumado sempre que houver prática de qualquer ato lascivo contra menor de 14 anos de idade.



    III- Nas hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos, esta Corte tem considerado adequada a fixação da fração de aumento, referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos.



    Agravo regimental desprovido.”



    O Julgado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade. Pelo contrário revela-se devidamente fundamentado, tendo demonstrado o convencimento formado.



    Ainda que assim não fosse, a questão atinente à consumação do delito de estupro de vulnerável diz respeito ao mérito da ação penal e demanda o exame aprofundado do acervo fático probatório, incompatível com o habeas corpus. Nesse sentido, destaco:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Denúncia de estupro de vulnerável. Artigo 217-A do CP. Constatada a idade de 14 anos, magistrado alterou, de ofício, a capitulação para o tipo do artigo 213 do Código Penal. Emendatio Libelli. Possibilidade. 3. Estupro praticado com violência real. Vítima que, em Juízo, afirmou que “após tapar-lhe a boca para que não gritasse a despiu e contra sua vontade forço-a a prática do ato sexual”. Irrelevância da idade. 4. O acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedentes. 5. Irregularidade havida durante a instrução. Ausência de protesto da defesa em mesa, tampouco em alegações finais. O silêncio, nas alegações finais, acerca de irregularidade ocorrida em audiência, implica preclusão. 6. Agravo improvido.(RHC 185117 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-20-05-2021)”



    Quanto à pretendida correção da fração de 2/3 aplicada em virtude da continuidade delitiva, o pedido não prospera.



    Não desconheço que a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o quantum de exasperação da pena, no crime continuado simples (art. 71, caput, CP), deve ser proporcional ao número de infrações cometidas (RHC nº 107.381/DF, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/11; HC nº 99.245/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/9/11; AP nº 470/DF-EDj-décimos sétimos, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 10/10/13)” 



    Todavia, à luz do princípio do livre convencimento motivado, entendo que o julgador não está obrigado a aplicar a causa de aumento no mínimo previsto no art. 71 do Código Penal, mormente quando evidenciado que os abusos sexuais ocorreram por vários anos. É incontroverso nos autos que os atos libidinosos contra a vítima se prolongaram de “2015 a 2017”. 



    Nessas circunstâncias, impossível concluir que tenha ocorrido apenas um delito e, por consequência, fazer incidir a menor fração de aumento prevista em lei ou mesmo na fração de 1/3 (um terço).



    Nesse sentido, reporto-me aos seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. Compete às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, adotadas pelas instâncias ordinárias.



    2. Aplicação escorreita da fração de aumento do crime continuado (art. 71 do CP) no patamar de 2/3 (dois terços) ante o período de duração e a quantidade de condutas delitivas praticadas. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 148.100 AgR/MG, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 27/11/2018).



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada.” (HC 127.158/MG, rel. Min. minha relatoria, Segunda Turma, Dje 27/8/2015).”



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente